Tribunal: TJDFT
Processo: 0708076-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0708076-05.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TESTONI ADVOCACIA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Tendo em vista que, nos autos que deram origem ao presente agravo, foi determinada a expedição da Requisição de Pequeno Valor, e a parte agravada manifestado concordância com a pretensão da agravante acerca do tema, intime-se a recorrente para se manifestar sobre eventual perda do objeto do recurso. Publique-se. Brasília, DF, em 7 de maio de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator